Tribunal: TJDFT
Processo: 0718689-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO.

1. Não verificada a contradição apontada, não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir do julgado os vícios catalogados no art. 1.022, do CPC/15.

2. O art. 85, § 3o, CPC, estabelece que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido;

3. Depreende-se por proveito econômico, o benefício econômico efetivamente alcançado pela parte, que, na espécie, confunde-se com o valor apurado a título de excesso de execução;

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.